Tribunal: TJDFT
Processo: 0708446-17.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO.
I - Para o reconhecimento da desistência voluntária (art. 15 do CP), deve ficar comprovado que o agente, por vontade própria, interrompeu o processo executório ou esgotados os atos, empregou diligências para impedir o resultado.
II - Configura a forma tentada do crime de roubo a abordagem da vítima pelo réu, ordenando que lhe entregasse o bem e diante da negativa, dirigindo xingamentos e ameaças e, por fim, entrando em luta corporal, que somente foi interrompida pela ajuda de vizinhos.
III - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, conforme Súmula 269 do STJ.
IV - Recursos conhecido e desprovido.